Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E A AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 02 (dois), 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II – Questão em discussão:
2. As questões em discussão se referem a possibilidade de: (i) a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, na primeira fase da dosimetria; e iii) fixação do regime inicial aberto.
III – Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório constante dos autos converge para a certeza da prática delitiva pelo acusado, enquanto a tese defensiva permaneceu desacompanhada de qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a narrativa acusatória.
4. Preserva-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas, pois mais benéfico ao acusado.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.